Tribunal: TJMT
Processo: 0007168-68.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007168-68.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGANTE), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ASSISTENTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, em ação constitutiva-negativa cumulada com declaratória de nulidade de cláusulas contratuais em contratos de abertura de crédito, deixou de se manifestar expressamente sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, especificamente sobre a adoção do critério do proveito econômico para o cálculo da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconheceu sucumbência recíproca, mas não fixou parâmetros claros de honorários com base no proveito econômico.

5. Nos termos do art. 86 do CPC, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, de modo que os honorários devidos ao patrono do banco incidem sobre o valor efetivamente devido após o recálculo dos contratos com juros simples, enquanto os honorários devidos aos patronos dos autores devem incidir sobre a diferença apurada entre o saldo com juros compostos e aquele com juros simples.

6. Tal critério atende ao princípio da causalidade, garantindo correção e justiça na repartição dos encargos processuais.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico de cada parte.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre a fixação dos honorários advocatícios com vase no proveito econômico obtido pelas partes".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra o acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara de Direito Privado (id. 291203385), no julgamento de apelação cível nos autos da Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente cumulada com Ação Declaratória (Proc. no 0007168-68.2017.8.11.0004), ajuizada por JÚLIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO contra o embargado.

No recurso vinculado ao documento anexo (id. 306018885), a Embargante alega omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência com base no proveito econômico, sustentando que o acórdão embargado não se manifestou sobre a correta fixação da verba sucumbencial.

Nas contrarrazões, os Embargados concordaram parcialmente com a pretensão, reconhecendo que os honorários devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido. (cf. Id. no 3079543780

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 1.022 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se a correção de suposta omissão relativa à distribuição dos ônus da sucumbência com base no proveito econômico obtido pelas partes na demanda judicial.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

A parte embargante alega omissão sobre o fundamento de que "
evidentemente para que seja ajustado o julgado nos termos postulados por ambas as partes, determinando-se a distribuição da sucumbência com base no respectivo proveito econômico alcançado pela demanda judicial
". Porém, nesse aspecto, observa-se que o acórdão embargado efetivamente se omitiu quanto à aplicação específica do critério do proveito econômico para fixação dos honorários advocatícios, conforme requerido nas razões recursais e concordado pela parte embargada em suas contrarrazões.

A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação sobre matéria expressamente suscitada e essencial à completa prestação jurisdicional. O acórdão anterior mencionou "
fixação proporcional de honorários advocatícios
", mas não estabeleceu de forma clara e precisa os parâmetros para cálculo dos honorários com base no efetivo benefício econômico obtido por cada parte, considerando que a decisão reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais em contratos no valor superior a R$ 1.998.000,00 e determinou a exclusão do nome dos autores de cadastros restritivos, mantendo, todavia, parte das obrigações contratuais, o que revela sucumbência recíproca.

Nos termos do art. 86 do CPC, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, sendo devidos honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte.

Consta na sentença de id. 142365207 o seguinte pronunciamento:

Trata-se de “ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas em contratos de abertura de crédito em conta corrente (tdnpecpf) cumulada com ação declaratória, com pedido de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) para determinar ao banco-réu que retire os nomes dos autores dos órgãos de restrição ao crédito” ajuizada por
JÚLIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO
e
ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELO
, em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora alega que firmou junto ao banco demandado contrato de abertura de crédito em conta corrente (TDNPECPF).(...)

A demandada apresentou defesa arguindo que os juros remuneratórios foram cobrados em taxa inferior ao permitido no mercado. Informou que a multa moratória foi cobrada em 2% ao mês em todos os contratos. Asseverou que os juros moratórios foram cobrados de forma regular. Assegurou que não há irregularidade nos contratos (id. 61035040 - Pág. 94/109)(...)

Portanto, uma vez que foi detectada abusividade no período de normalidade, a mora foi descaracterizada, não havendo que se falar em cobrança dos encargos condizentes ao período de anormalidade, bem como nos efeitos da mora.

Posto isso, acolho em parte a pretensão deduzida na exordial e julgo parcialmente procedente o pedido da parte demandante para que os juros sejam cobrados da forma simples, sem capitalização ou aplicação de juros compostos e afastar a mora dos Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente (Conta Garantida) TDNPECPF n. 348039/0, n. 349736/0 e n. 351205/0.

Em 2o grau, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco para julgar improcedente o pedido dos autores, assentando a conclusão decisória de que não há ilegalidade na capitalização de juros no caso, pois “
a jurisprudência do STJ também já fixou a orientação de que é ‘permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’ (STJ, Súmula no 539), e de que
‘a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’ (STJ, Súmula no 541), e, conforme mencionado no laudo pericial, é justamente esse o caso
”.

Porém, após ascensão dos autos ao Superior Tribunal de Justiça e posterior provimento do recurso especial, o processo foi reanalisado por este tribunal que decidiu por acolher os embargos de declaração “
para sanar o vício, dando efeito infringente para reformar a decisão embargada, e, assim, negar provimento ao apelo interposto pelo Banco, mantendo inalterada a sentença
.” (cf. Id. no 282425389)

Assim, considerando que não haverá valores a serem restituídos aos autores, mas apenas diminuição do saldo devedor devido às cláusulas ilegais inseridas nos contratos, os honorários devem ser apurados de forma diferenciada: os honorários devidos aos advogados do banco deverão ser calculados sobre o valor que efetivamente lhe seja devido após a apuração com juros simples (proveito econômico do embargante), enquanto os honorários devidos aos advogados dos autores incidirão sobre a diferença entre o valor calculado com juros compostos e aquele apurado com juros simples, representando o efetivo benefício econômico obtido com a demanda (proveito econômico do embargado).

Esta integração promove maior precisão e justiça na distribuição dos ônus sucumbenciais, observando o princípio da causalidade e assegurando que cada parte arque com os honorários proporcionais ao benefício econômico efetivamente obtido no processo, harmonizando-se com o entendimento jurisprudencial consolidado e atendendo às expectativas manifestas por ambas as partes em suas manifestações processuais.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que existem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, para sanar omissão relativa aos critérios de fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, determinando que os honorários sejam calculados conforme os parâmetros estabelecidos na fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025